Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724474-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASARO NUNES GONTIJO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O O comprovante fornecido (ID 37943509, pp. 01/08) não comprova a alegada hipossuficiência financeira, uma vez que revela que o agravante atua como sócio/proprietário de 3 (três) panificadoras, possui 2 automóveis, sendo um deles uma Toyota Hilux 2017/2017 avaliada em R$ 155.000,00, o que, por ora, afasta a presunção de insuficiência econômica, restando indeferida a gratuidade de justiça pretendida. Nestes termos, faculto ao agravante a juntada do comprovante de preparo em dobro (nos termos do § 4o do art. 1.007, do Novo CPC) . Prazo: 5 (cinco) dias. O descumprimento da determinação supra torna irremediavelmente deserto o recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora